Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Processo : 0749711-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofício aos serviços de entrega IFood e Rappi, objetivando futura penhora de valores. Negado provimento pela 7a Turma Cível, foram opostos embargos de declaração, os quais também restaram desprovidos. Passo seguinte, foi interposto recurso especial, sendo que, após sua inadmissão, sobreveio o agravo em recurso especial, fase atual em sede de recurso. Retornaram os autos do Superior Tribunal de Justiça a esta Relatoria para apreciação do pleito de substituição do agravante-exequente por Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, em razão da cessão da totalidade dos direitos de crédito e obrigações de titularidade do Itaú Unibanco. A cessão de crédito é espécie de transmissão de obrigações prevista pela lei civilista, tratando-se de negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e garantias. Demonstrada a cessão de crédito objeto de execução, a princípio, não há como indeferir o pedido de ingresso do cessionário no polo ativo da demanda em lugar do cedente, nos termos do art. 778 do atual CPC, que, aliás, seguindo a orientação da jurisprudência, agora é expresso em dispensar anuência do executado. No caso, é inquestionável a cessão de crédito, pois demonstrada pelo Termo de Cessão (id. 36917202), além de confirmadas por esta Relatoria as assinaturas em portal destinado a essa finalidade no site do Itaú, mediante conferência dos códigos para verificação informados nos ids. 36917204 e 36917205. Nesse quadro, defiro a substituição do Itaú Unibanco S.A. por Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. À Secretaria da Turma, para que proceda à alteração em tela nos sistemas. Após, ao Fundo de Investimento, inicialmente por publicação ao advogado indicado na petição de id. 36917201, para regularizar a representação processual, porquanto a procuração mencionada não acompanhou a peça. Intimem-se. Ao fim, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 15 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator